Tribunal: TJDFT
Processo: 0720636-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0720636-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Renault do Brasil S/A Agravados: Vinícius Serrano Rosa Barboza Danielle Boone da Fonseca Barboza D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Renault do Brasil S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0714148-68.2021.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por DANIELLE BOONE DA FONSECA BARBOZA e VINICIUS SERRANO ROSA BARBOZA em desfavor de TECARDF VEICULOS E SERVICOS S/A e RENAULT DO BRASIL S.A, conforme qualificações constantes dos autos. Formulam pedido de tutela provisória para que as empresas demandadas promovam a devolução do preço de compra do veículo defeituoso, no valor de R$ 42.917,00 (quarenta e dois mil, novecentos e dezessete reais), em decorrência do excesso de prazo do art. 18 da Lei n. 8.078/1990; 1.2) e realizem a restituição dos valores pagos a título de IPVA, Licenciamento Anual e Seguro Obrigatório que recaem sobre o Renault Kwid, placa PBH-9757, nos anos de 2018, 2019, 2020 e 2021, no valor de R$4.294,28. Decido. Os documentos que instruem os autos eletrônicos evidenciam que a parte autora faz jus à devolução do valor pago pela aquisição do veículo diante do que estabelece o art. 18 do CDC, máxime em razão do tempo decorrido para sanar os defeitos apresentados, consoante ordens de serviço, bem como estar o veículo em poder da parte demandada. Em relação à devolução dos valores pagos a título de IPVA e demais encargos incidentes sobre o veículo objeto da lide, deve-se aguardar o contraditório e a ampla defesa, devendo a parte demandada arcar com os encargos a contar da intimação desta decisão, ficando sub judice a restituição dos valores no período anterior à esta decisão e a depender do reconhecimento do eventual direito na sentença. A imediata transferência do veículo também não pode ser determinada, pois a providência é satisfativa, devendo-se aguardar a formação do contraditório. Desse modo, DEFIRO em parte a tutela provisória, com apoio no art. 300 do CPC, para determinar às empresas demandadas ao depósito judicial do valor de 42.917,00 (quarenta e dois mil, novecentos e dezessete reais), no prazo de 15 dias, sob pena de penhora de ativos. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Confiro a esta decisão força de mandado para que seja a parte ré citada e intimada pessoalmente, via agente postal com aviso de recebimento, para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, observada a regra do art. 231, inciso I, do Código de Processo Civil.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 26798843), em síntese, que as alegações articuladas pelos recorridos não são verossímeis, pois as provas produzidas são insuficientes para atestar a existência de defeitos ocultos no veículo produzido pela recorrente. Assim, concluem que é necessária a instauração da fase de instrução, com destaque para o princípio do contraditório, para que seja possível verificar a legitimidade da pretensão deduzida pelos recorridos. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com o subsequente indeferimento do requerimento em questão. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 26798856 e Id. 26798857). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, verifica-se que o recurso é tempestivo e se afigura aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente ao agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade de poder o recurso propiciar algum proveito para a recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. No presente caso observa-se que os recorridos ajuizaram ação contra a ora recorrente (fabricante do veículo) e a sociedade anônima Tecardf Veículos e Serviços S/A (vendedora do veículo). O Juízo singular proferiu a decisão que antecipou os efeitos da tutela e determinou aos demandados o imediato depósito de quantia em juízo. A referida decisão foi impugnada pela sociedade anônima Tecardf Veículos e Serviços S/A por meio da interposição do agravo de instrumento no 0716262-80.2021.8.07.0000. Na ocasião, este Relator proferiu decisão liminar e deferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Assim, verifica-se que o presente recurso tem o mesmo objeto do mencionado agravo de instrumento interposto pela outra demandada, que figura na posição de litisconsorte passiva em relação à ora recorrente. Por essa razão, o recurso interposto previamente também beneficia a recorrente, o que revela a ausência de interesse recursal na presente hipótese, nos termos do art. 1005, parágrafo único, do CPC. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), o presente recurso não pode superar a barreira do conhecimento, o que prejudica o exame dos requisitos próprios para a concessão de efeito suspensivo ou de qualquer outro requerimento de tutela provisória recursal. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. À zelosa secretaria desta Egrégia Segunda Turma Cível para que promova o desentranhamento dos documentos referidos no Id. 26840631 e no Id. 26869465 por serem estranhos aos presentes autos. Cientifique-se o Juízo singular. Operada a preclusão, arquivem-se estes autos com as cautelas de estilo. Brasília-DF, 5 de julho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator